Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700970-06.2022.8.07.0005 APELANTE: HELIOMAR DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Manifeste-se o apelante, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id 41108056. Intime-se Após, conclusos. Brasília, 11/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR